Tribunal: CARF
Processo: 10140.721734/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721734/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
ENCAMINHADO
PELOS
CORREIOS.
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada
em documento emitido pelos Correios.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PASTAGENS.
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada
ou requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior do exercício
do lançamento.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721734/2015-70
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARAJÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 410, e seguintes) assim dispõe:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9809/00042/2015 de fls. 03/07, emitida, em
16.07.2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$89.191,15, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Novo Horizonte”, cadastrado
na RFB sob o no 4.919.377-5, com área declarada de 1.041,9 ha, localizado no
Município de São Gabriel do Oeste/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9809/00018/2015 de fls. 08/09,
recepcionado em 19.02.2015, às fls. 10, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2010 a 31.12.2010:
Documentos, tais como Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea; Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2010 a 31.12.2010:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de
R$2.862,19.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes razões:
Preliminar de:
i)
Tempestividade do Recurso Voluntário: Alega em seu recurso voluntário
ser o recurso tempestivo, bem como após esse, junto aos autos razões da
tempestividade recursal, em complemento a sua manifestação.
ii)
Prescrição administrativa intercorrente;
iii)
Cerceamento do direito de defesa;
No Mérito
iv)
Alega erros na soma da área de pastagem e da área de produtos vegetais;
v)
Aduz que o tamanho e da quantidade do rebanho não condiz com a área de
pastagem total, devendo ser somada as áreas do tamanho do rebanho;
vi)
Impugna a multa exigida de 75%, aduzindo ser elevada e confiscatória;
vii)
Aduz que os juros de mora deveriam ser devidos somente se o julgamento
for desfavorável ao recorrente;
Quanto a área de pastagens o recorrente tece considerações sobre a glosa da área
de pastagem.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário apresentado teve sua tempestividade analisada pelo
despacho de e-fl. 429 havendo conclusão de intempestividade:
“Inconformado com o Acórdão de 1a instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário intempestivo. A ciência ocorreu em 29/09 e Recurso foi
apresentado em 03/11/2020. O prazo final ocorreu em 29/10/2020, dia de
expediente normal. Porém, há alegação de tempestividade. Desta forma,
encaminho ao órgão julgador”.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alegou a tempestividade de sua
interposição (e-fl. 397, e seguintes). Com isso, a matéria tempestividade deve ser analisada pelo
Tribunal.
Contudo, a fim de complementar as informações recursais, a contribuinte
apresentou informações adicionais nas e-fls. 439, e seguintes, das quais acolho em diante do
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

formalismo moderado, e do princípio da verdade material, já que o contribuinte possui razão em
suas alegações. Senão vejamos.
Como bem certificado pela unidade preparadora o prazo a ciência do contribuinte
do Acórdão a quo se deu em em 29/09/2020 (e-fl. 394), o prazo final ocorreria em 29/10/2020.
Nas e-fls. 441/443 consta o protocolo com aviso de recebimento pelos Correios
para a DRJ em Campo Grande-MS feito pela contribuinte, por meio de seu advogado Dr. Jaasiel
Marques da Silva, devidamente habilitado nos autos, na data de 29/10/2020, estando, portanto,
dentro do prazo legal permitido.
Quanto à possibilidade de interposição do recurso por meio dos Correios, é
procedimento possível e viável, compatível com a autorizado do Ato Declaratório Normativo no
19, de 26/05/1997,
(...) Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando
o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido,
a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
De certo que o ato normativo se refere à impugnação. Contudo, o Recurso
voluntário é manifestação passível e enquadramento da mesma hipótese, pois se trata de
manifestação de defesa do contribuinte, prestigiando assim a ampla defesa e contraditório, ao
devido processo legal, priorizados pela Constituição Federal de 1988.
Esse Tribunal já por muito tempo vem decidindo que o envio da impugnação e
recursos do contribuinte podem ser feitos via Correio, e a contagem do dies ad quo será a data de
sua postagem na agência da Empresa de Correios e Telégrafos, conforme as decisões abaixo:
Ementa. Assunto: processo administrativo fiscal. Período de apuração: 01/04/2004 a
30/04/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROTOCOLO PELOS CORREIOS. POSSIBILIDADE.
CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ADN 19/1997 C/C ART. 33 DO
PAF.
A interposição do recurso voluntário pode acontecer por meio dos Correios, hipótese
em que o dies ad quo será a data de sua postagem na agência da Empresa de
Correios e Telégrafos.
No entanto, a postagem, realizada a título de interposição, deve acontecer dentro
do prazo de 30 dias, contados da notificação do acórdão. A interposição depois de
ultrapassado tal prazo implica na intempestividade do recurso. Recurso não conhecido.
(Acórdão 3403002.766, de 25 de fevereiro de 2014, Conselheiro Relator Ivan
Allegretti).

Ementa(s). Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2011
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ENCAMINHADA VIA
CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em
documento emitido pelos Correios. (Acórdão n.o, 1301-002.909, de 16/03/2018,
Conselheira Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
Portanto, estando o recurso protocolado dentro do prazo legal para sua
apresentação, conheço do recurso voluntário para analisar o mérito da primeira manifestação
do contribuinte, em razão do princípio da unicidade recursal, tendo em vista que deve haver um
único recurso próprio e adequado, dentro do ordenamento jurídico vigente, a ser julgado,
acolhendo, portanto, as argumentações da segunda manifestação tão somente no que diz respeito
a sua tempestividade, que inclusive traz a prova necessária para o conhecimento do recurso
voluntário analisado, mas não conhecendo das demais matérias alegadas dessa segunda
manifestação.
DAS PRELIMINARES
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente alega que ocorreu a prescrição processual administrativa e que
haveria transcorrido mais de 19 anos, na época da interposição do Recurso.
Ocorre que, conforme a Súmula CARF vinculante n.o 11, não se aplica o presente
instituto aos processos administrativos fiscais:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não acolho a pretensão da contribuinte.
DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aduz a recorrente cerceamento do direito de defesa, em razão, ao solicitar vistoria
técnica in locu no imóvel, da qual teria sido indeferido.
Ocorre que, diante do caso em concreto a prova quem tem que fazer , seja ela em
contrário à acusação fiscal, ou seja ela para estabelecer ou restabelecer o direito do contribuinte,
é dever do interessado, conforme legislação tributária e do próprio ITR em vigor.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Do mérito
Referente à glosa da área de pastagens de 234,0 ha, o contribuinte contesta,
solicitando o afastamento dessa autuação pelos seguintes motivos.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS REFERENTE AO REBANHO
No tocante à exclusão das áreas isentas, cabe observar os requisitos estipulados
para tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96,
que até 18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração.
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
O imóvel objeto de autuação, segundo a fiscalização, é o descrito abaixo:

A decisão de piso entendeu que deveria ser mantida a glosa da de pastagens
declarada de 234,0 ha, e explicou que para as comprovações dessas áreas seria necessário
“comprovar a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes no imóvel no ano de
2010 (exercício 2011), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária
(ZP), no caso, 0,50 (zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec),
fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de
28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, como previsto na alínea “b”,
V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96”. Explicou ainda que “o documento hábil para comprovação do
rebanho apascentado no imóvel, no decorrer do ano de 2010 (exercício 2011), por exemplo: ficha
registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais
de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria
Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais;
declaração anual de produtor rural contendo informação sobre pecuária, dentre outros”.
O recorrente alegou que arrendou o imóvel para exploração pecuária dos imóveis
contíguos denominados Fazenda Monteiro (NIRF no 4.244.036-0) e Fazenda Céu Azul (NIRF no
0.824.208-9), cujas pastagens se comunicariam, pois seriam interligadas com sua Fazenda,
denominada Novo Horizonte, e que o arrendatário teria sido dispensado de outra inscrição estadual
para o pastoreio do gado, na parte das pastagens da Fazenda Novo Horizonte, englobada no todo,
uma vez que toda a movimentação de entrada e saída de gado seria feita por meio das mesmas
inscrições estaduais.
Com isso alega o contribuinte que quantidade do rebanho ultrapassaria a quantidade
da área glosada, não sendo compatível para a aérea total glosada, e solicita que seja afastada a glosa
aplicada em razão do contrato de parceria agrícola, em especial com o Sr. Wajdi Ibrahim El Haouli.
As razões da decisão de piso, para esse tema foi o seguinte:
“Afirma, ainda, o requerente que, no exercício de 2011, ano calendário de 2010, a DITR
apresentada tempestivamente à RFB demonstra que a Fazenda Céu Azul explorou
apenas 50,0 ha de pastagens e a Fazenda Monteiro explorou apenas 103,0 ha
depastagens e que as notas de movimentação de rebanho demonstrariam a saída de 711
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

cabeças de gado de grande porte, fato que obrigaria uma extensão maior de áreas de
pastagens, que seriam as pastagens da Fazenda Novo Horizonte, interligadas com os
mencionados pastos, dos imóveis que seriam de propriedade do mesmo arrendatário.
Para comprovar a área declarada de pastagens, no ano de 2010 (exercício 2011), o
impugnante juntou aos autos o Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel
Rural, às fls. 40/41, firmado entre o impugnante e o Sro Wajdi Ibrahim El Haouli, com
prazo de arrendamento de 01.05.2009 até 30.04.2014, para uma área de 365,4 ha da
Fazenda Novo Horizonte, imóvel do presente Processo.
Também, para comprovar o rebanho, que justificaria a área de pastagens arrendada,
consta nos autos: a) Uma Declaração Anual do Produtor Rural, às fls. 350/351,
praticamente ilegível, na qual não é possível verificar se os dados se referem ao ano de
2010, e quais seriam os dados do produtor e também do eventual rebanho; b)
Documentos que aparentam ser de movimentação de rebanho, também, ilegíveis, às fls.
352, 354 e 356/358; c) Notas Fiscais ilegíveis, às fls. 353, 355 e 359.
Pois bem, em relação à comprovação da existência de rebanho apascentado no ano de
2010, verifica-se nos autos não haver documentos, posto que estão ilegíveis, como
citado, que pudessem corroborar as alegações do impugnante, quanto à existência das
711 cabeças de gado, que justificassem a área de pastagem declarada de 365,4 ha, no
presente imóvel, somada as áreas de pastagens dos imóveis, que seriam contíguos de
propriedade do arrendatário, de NIRF no 4.244.036-0 de 103,0 ha e de NIRF no
0.824.208-9 de 50,0 ha.
Ainda, quanto ao citado Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, às
fls. 40/41, chama a atenção o fato de o Arrendatário, Sro Wajdi Ibrahim El Haouli (CPF
no 024.462.789-49), ser o sócio majoritário da outra parte, às fls. 24/26, ou seja, do
impugnante (Arrendante), portanto, para que tal documento possa ser considerado hábil,
seriam necessários outros que corroborassem a efetividade desse Instrumento Particular,
em que pese a autonomia patrimonial obrigacional, pessoal e processual da pessoa
jurídica e de seus sócios.
Além disso, o requerente não mencionou em sua impugnação que é proprietário de
outro imóvel, também, denominado Fazenda Novo Horizonte (NIRF n o 4.919.377-5),
em São Gabriel do Oeste, com área total de 1.041,9 ha e área de pastagens declarada de
234,0 ha, no exercício de 2011, que também foi objeto de glosa e de lançamento, nos
autos do Processo no 10140.721734/2015-70, cuja impugnação, que está sendo julgada
nesta Sessão, é idêntica a presente peça de defesa. Daí conclui-se que haveria 4 (quatro)
imóveis contíguos, todos com áreas de pastagens declaradas, e não apenas 3 (três),
como alegado nas duas impugnações.
Ademais, em consulta aos sistema ITR/CAFIR, verificou-se que o impugnante, em
2011, consta como proprietário de mais um imóvel em São Gabriel do Oeste de NIRF no
0.824.206-2, com área de pastagens declarada de 40,0 ha, o que acarreta o
questionamento sobre esse imóvel ser contíguo aos demais ou não.
Dessa forma, mesmo que os documentos referentes ao rebanho do Arrendatário, como
alegado, estivessem legíveis, eles deveriam comprovar, de forma inequívoca, uma
quantidade de animais suficiente para justificar as áreas de pastagens declaradas nos
citados imóveis, tanto aqueles de propriedade do Arrendante como aqueles de
propriedade do Arrendatário”.
Apesar do esforço do contribuinte em apresentar argumentações contrárias, me
filio ao entendimento da DRJ de origem, e que se o contribuinte tivesse prova concreta a alterar
o tamanho total, no que tange ao rebanho, deveria ter sido apresentada de maneira a convencer o
julgador, já que as provas dos autos levam a concluir que de fato a glosa estaria correta.
Quanto ás alegações das alíquotas a ser aplicadas, no que diz respeito ao Grau de
Utilidade, esse será avaliado no momento da execução do acórdão, obedecendo a alíquota e GU
correspondente à glosa da área de pastagens.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

Ainda, tece considerações sobre a área de produto vegetal. Ocorre que esse item
NÃO Foi glosado pela fiscalização, conforme se constata da e-fl. 6, item 12, e, portanto, não é
matéria objeto de lançamento fiscal. Logo, não conheço das alegações quanto a esse tema.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Existe irresignação da recorrente quanto à área total do imóvel.
Ocorre que, como mesmo disse a recorrente, seria fato novo alegado em sede
recursal, e não está sob o manto das alegações de matéria de ordem pública, que podem ser
alegadas a qualquer momento do processo. Com isso, a matéria foi afeta pela preclusão e está
devolvida ao colegiado para análise, não devendo, portanto, ser conhecida, sob pena de
supressão de instância.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, não acolhendo das alegações que não são objetos de lançamento ou de
matéria preclusa, para na parte conhecida não acolher as preliminares, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção de decisão de primeira instância.

CONCLUSÃO
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721734/2015-70

Pelo exposto, voto por negar provimento ao presente recurso.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 505
DF CARF MF
Original